Tribunal: TJMT
Processo: 0009187-69.2009.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009187-69.2009.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELANTE), ONEIDA NAVES RIBEIRO - CPF: 307.937.341-34 (ADVOGADO), JOSE VERISSIMO DE SOUZA - CPF: 206.183.011-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ARQUIVAMENTO DO FEITO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 106/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Tangará da Serra contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu, com resolução de mérito, a execução fiscal ajuizada para cobrança de débito tributário de IPTU. no valor de R$ 699,08.

2.

O feito permaneceu paralisado por mais de cinco anos, em razão de determinação judicial de arquivamento, nos termos do Provimento n. 13/2013 da CGJ/MT, que vedava a tramitação de execuções fiscais de baixo valor.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se a paralisação do processo, determinada por ato normativo do Poder Judiciário, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente, mesmo diante da ausência de inércia imputável à Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

4.

A paralisação do feito decorreu de imposição normativa do próprio Tribunal de Justiça, o que inviabilizou a prática de atos impulsionadores por parte do exequente.

5.

A jurisprudência consolidada no âmbito do STJ, expressa na Súmula n, 106, afasta o reconhecimento da prescrição quando a paralisação se der por motivos alheios à vontade da parte exequente e inerentes ao funcionamento da Justiça.

6.

Não havendo prova de ciência ou intimação da Fazenda Pública quanto ao arquivamento, tampouco inércia voluntária da exequente, afasta-se a incidência da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso provido. Sentença reformada. Determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:

“1. A prescrição intercorrente não pode ser reconhecida quando a paralisação do feito decorre de determinação judicial que impede a prática de atos processuais pelo exequente.

2. Aplica-se, por analogia, a Súmula n, 106/STJ, afastando-se a prescrição nos casos em que a demora na marcha processual decorre de mecanismos da Justiça.”

________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 156, V; CPC, arts. 487, II, e 924, V; Lei n. 6.830/1980, art. 40, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 106; TJMT, Apelação Cível n. 0001420-16.2012.8.11.0009, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 01.10.2023, DJE 01.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Tangará da Serra, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de igual denominação que, nos autos da Execução Fiscal, por ele proposta, reconheceu a prescrição intercorrente e, consequentemente, julgou-a extinta, com resolução do mérito (id. 312495387, págs. 26/27).

O Apelante defende a inexistência de prescrição intercorrente, tendo em vista que o arquivamento do feito decorreu de determinação do Tribunal de Justiça (Provimento n. 13/2013), impedindo-o de realizar qualquer ato.

Argumenta que ficou impossibilidade, inclusive, de buscar bens do Recorrido e, portanto, não há falar em prescrição intercorrente.

Ao final, requer a reforma da sentença para que seja afastado o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinado o regular prosseguimento da Execução Fiscal.

Sem contrarrazões, em vista de não ter havido a angularização da relação jurídica processual (id. 312495387, pág. 37).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o Município de Tangará da Serra insurge-se contra a sentença que, nos autos da Execução Fiscal, por ele proposta, reconheceu a prescrição intercorrente e, consequentemente, julgou-a extinta, com resolução do mérito.

Denota-se dos autos que o Município de
Tangará da Serra
propôs a Ação de Execução Fiscal, contra José Veríssimo de Souza, visando ao recebimento do valor de R$ 699,08 (seiscentos e noventa e nove reais e oito centavos), referente ao débito de IPTU.

O Juízo singular, em 29//07/2013, determinou o arquivamento do processo, em vista de o valor executado ser inferior ao previsto no Provimento n. 13/2013, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (id. 312495387, págs. 16/17).

Em 05/10/2018, fora determinada a intimação do Exequente, para se manifestar sobre a prescrição intercorrente (id. 312495387, pág. 19).

O Exequente apresentou manifestação, defendendo a inocorrência da prescrição intercorrente, visto que o processo estava paralisado por determinação judicial (312495387, págs. 20/22).

O Julgador singular
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 156, inciso V, do C.T.N. c.c o artigo 487, inciso II c.c 824, V, ambos do Novo Código de Processo Civil e artigo 40, §4º, da Lei 6.830/80, JULGO EXTINTA a presente execução fiscal, com reconhecimento da prescrição, determinando o seu arquivamento, com as devidas anotações e processando-se.
” (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Tangará da Serra interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Cinge-se a controvérsia em aferir a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente no bojo da presente Execução Fiscal.

Analisando detidamente o caderno processual, entendo que, embora
o Magistrado singular tenha reconhecido a prescrição intercorrente, não é possível constatar o lapso temporal da prescrição intercorrente, uma vez que, a Execução Fiscal fora arquivada provisoriamente, com fulcro no Provimento n. 13/2013, da CGJ/MT, onde permaneceu por mais de 05 (cinco) anos.

Ademais, não se pode penalizar a Administração, porque a paralização, ou demora no andamento do feito ocorreu por culpa inerente a mecanismos do Poder Judiciário.

No caso, aplica-se, por analogia, a Súmula n. 106. do STJ, que assim dispõe:

“Súmula 106 - Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Dessarte, não restando demonstrado o transcurso do lapso temporal necessário a caracterizar a prescrição intercorrente do crédito executado, a reforma do ato sentencial recorrido é medida que se impõe.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO - PROVIMENTO 13/2013 – CGJ/MT – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – DEMORA NA REALIZAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS POR MOTIVOS INERENTES AO PODER JUDICIÁRIO – SÚMULA 106 DO STJ – APLICABILIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AFASTADA –PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a parte exequente não foi intimada sobre a decisão que determinou o arquivamento provisório da execução fiscal em razão do baixo valor, a paralisação por período superior ao lustro prescricional não pode ser atribuída à Fazenda Pública.

2. Quando a demora na realização dos atos processuais que levaram ao decurso do prazo de 5 (cinco) anos se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, deve ser aplicada a Súmula 106 do STJ e afastada a prescrição intercorrente.

3.O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão agravada. (N.U 0001420-16.2012.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 01/10/2023, Publicado no DJE 01/10/2023).” (Negritei).

Forte nestas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Tangará da Serra, para reformar a sentença recorrida, a fim de determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para regular prosseguimento.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025